Tribunal: STJ
Processo: 5081245-33.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195006 - RS (2025/0030877-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MALHAS
DAIANE LTDA
ADVOGADOS
: HAROLDO LAUFFER - RS036876
DANIEL EARL NELSON - RS045438
MARCELO SILVA POLTRONIERI - RS058395
DAVI LAUFFER - RS088756
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.364/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade de
apuração de créditos de PIS/Cofins em regime não cumulativo sobre o valor
do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto no
o,
art. 3
§ 2o, III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela
foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Lei n. 14.592/2023,
Justiça, com fundamento no § 5o do
do Código de Processo Civil de
art. 1.036
2015 e no parágrafo único do
-I do Regimento Interno do Superior
art. 256
Tribunal de Justiça (Tema n. 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo Sérgio
Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao
II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de
art. 1.037,
todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem
no território nacional, em primeiro e segundo graus de jurisdição e
no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos juizados especiais, hipótese
esta em que deve ser respeitado o disposto no
-L do RISTJ.
art. 256
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do
acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em
conformidade com a previsão do
c/c o § 2o do
ambos do
art. 1.040,
art. 1.041,
a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação
CPC/2015:
do Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
Documento eletrônico VDA51903449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 29f6529e-29e7-4237-be23-255b07425e4e

ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o Juízo de retratação e
considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte
Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c)
finalmente, mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao
Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 29f6529e-29e7-4237-be23-255b07425e4e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195006 - RS (2025/0030877-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
DE
MALHAS DAIANE LTDA
ADVOGADOS
: HAROLDO LAUFFER - RS036876
DANIEL EARL NELSON - RS045438
MARCELO SILVA POLTRONIERI - RS058395
DAVI LAUFFER - RS088756
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.364/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade
de apuração de créditos de PIS/Cofins em regime não cumulativo sobre o
valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição, à luz do disposto
no art. 3o, § 2o, III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela
Lei n. 14.592/2023, foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil
de 2015 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.364 – da relatoria do Ministro
Paulo Sérgio Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art.
1.037, II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de todos
os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
território nacional, em primeiro e segundo graus de jurisdição e no Superior
Tribunal de Justiça, inclusive, nos juizados especiais, hipótese esta em que
deve ser respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ.
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da
controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do
art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado
seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para
a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja
exercido o Juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial
Documento eletrônico VDA50992399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: e24f9ea3-204a-4b3f-a96c-a60498653b42

ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o
recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno da
embargante.
Em síntese, alega a embargante que a matéria discutida nos autos foi afetada
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ao final, seja reconhecida a
omissão apontada e determinada a suspensão do processo até a conclusão do Tema n.
1.364/STJ.
Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou resposta.
É o relatório.

VOTO
A matéria deduzida no presente caso, qual seja, possibilidade de apuração de
créditos de PIS/Cofins em regime não cumulativo sobre o valor do ICMS incidente sobre
a operação de aquisição, à luz do disposto no art. 3o, § 2o, III, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, incluído pela Lei n. 14.592/2023, foi afetada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de
Processo Civil de 2015 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.364 – da relatoria do Ministro Paulo Sérgio
Domingues).
No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art. 1.037, II, do CPC,
foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes,
Documento eletrônico VDA50992399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: e24f9ea3-204a-4b3f-a96c-a60498653b42

individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional, em primeiro e segundo
graus de jurisdição e no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos juizados
especiais, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ.
Nesse panorama, cabe promover a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e
realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a
decisão de fls. 355-358 e o acórdão de fls. 362-376, bem como determino a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em
conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do art. 1.041, ambos do CPC/2015:
a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte
Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de
retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte
Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente,
mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de
Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:03
Código de Controle do Documento: e24f9ea3-204a-4b3f-a96c-a60498653b42

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.195.006 / RS
Número Registro: 2025/0030877-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50812453320234047100
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MALHAS DAIANE
LTDA
ADVOGADOS
: HAROLDO LAUFFER - RS036876
DANIEL EARL NELSON - RS045438
MARCELO SILVA POLTRONIERI - RS058395
DAVI LAUFFER - RS088756
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MALHAS DAIANE
LTDA
ADVOGADOS
: HAROLDO LAUFFER - RS036876
DANIEL EARL NELSON - RS045438
MARCELO SILVA POLTRONIERI - RS058395
Documento eletrônico VDA51872782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 89a8dfd0-4a50-4fff-b7b2-aed8f7f80bdd

DAVI LAUFFER - RS088756
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 89a8dfd0-4a50-4fff-b7b2-aed8f7f80bdd